Tribunal: TJPA
Processo: 0010599-82.2017.8.14.0051
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0010599-82.2017.8.14.0051

EMBARGANTE: CELIO COSTA CRUZ

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO EDApCrim N.º 0010599-82.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: CELIO COSTA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO EM APELAÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO
COM RELAÇÃO AO CRIME DE
CORRUPÇÃO DE MENORES. OCORRÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO EDApCrim N.º 0010599-82.2017.8.14.0051

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTARÉM/PA

EMBARGANTE: CELIO COSTA CRUZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CELIO COSTA CRUZ
contra Acórdão de ID nº 15475317.

Em sessão realizada no Plenário Virtual iniciada no dia 31.07.2023, a 3ª Turma de Direito Penal desta Corte, por unanimidade de votos, conheceu dos recursos de apelação, negando provimento ao Apelo do ora embargante, porém concedeu parcial provimento ao interposto pelo Órgão Ministerial, condenando o recorrente à pena de 15 (quinze) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e ao pagamento de 46 (quarenta e seis) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no art. 157, §2º, I e II do CP e art. 244-B da Lei nº 8.069/90, nos termos do voto do relator.

Irresignado, o demandante se insurge contra o provimento colegiado apontando omissão, vez que ausente manifestação acerca da extinção da punibilidade pela prescrição em relação ao crime do art. 244-B do ECA, nos termos do art.107, IV, do Código Penal.

Constam
contrarrazões
ao recurso opinando pela rejeição dos aclaratórios, mas pela declaração ex officio da prescrição da pretensão punitiva para o embargante e seus consectários (ID nº. 16922040).

É o relatório.

VOTO

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos.

Requer a Defesa a decretação da extinção da punibilidade em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado com relação ao crime previsto no art. 244-B do ECA, com fundamento no art.107, IV c/c art.109, V c/c artigo 110, §1º, todos do Código Penal.

Razão assiste ao embargante.

No presente caso, o demandante foi condenado pelo crime do art. 244-B do ECA a pena de 01 (um) ano de reclusão (ID. 4379850, p. 9).

O art.109, V, do Código Penal, dispõe que a prescrição ocorre em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não exceda a 02 (dois).

Compulsando detidamente os autos, observo que a sentença condenatória foi publicada em 16.03.2018. Dessa forma, entre a data da publicação da sentença e a publicação do acórdão que julgou o recurso de Apelação (08/08/2023), ocorreu a prescrição intercorrente, considerando que já transcorreu mais de 04 (quatro) anos, lapso temporal superior ao prazo prescricional supra.

Assim, consolidada a Prescrição da Pretensão Punitiva do Estado nos termos dos artigos 107, IV, 109, V e art.

110, §1º, todos do Código Penal, é de rigor a declaração da extinção da punibilidade.

Desta feita, é imperiosa a exclusão do concurso material entre os crimes, de modo que a pena a ser cumprida pelo embargante será aquela referente ao crime de roubo majorado, qual seja, 14 (quatorze) anos, 07 (sete) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão a ser inicialmente cumprida em regime fechado, com fundamento no art. 33, §2º, ‘a’ do CP.P

Ante o exposto,
CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, para, com base no artigo 107, IV c/c 109, V, 110, §1º todos do Código Penal, extinguir a pretensão punitiva Estatal em relação ao crime previsto no art.244-B, do ECA, praticado pelo recorrente.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 28/02/2024